Tribunal: TJDFT
Processo: 0726507-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726507-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA LEITE MOTA RODRIGUES AGRAVADO: HUGO FABIANO ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA LEITE MOTA RODRIGUES contra a decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, no processo no 0033987-67.2014.8.07.0001, movida em desfavor de HUGO FABIANO ALVES DE SOUZA, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a incompetência territorial do Juízo e declinar da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA (ID 98633733, origem). Nas razões (ID 28267222), narra tratar na origem de execução de título extrajudicial ante a devolução de cheque, no valor de R$ 11.500,00. Informa a existência de decisão anterior declarando a incompetência do Juízo, a qual foi reformada em sede de Agravo de Instrumento, mantendo a competência da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para o processamento e julgamento da ação (ID 30377944, origem). Alega que, embora a manutenção da competência proferida em sede recursal tenha sido determinada em virtude de violação à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, a importância dos argumentos permanecem atuais e pertinentes. Sustenta possuir a execução fundada em título extrajudicial competência de natureza territorial, portanto, relativa. Defende a manutenção do processo em Brasília pois, inexistindo obrigatoriedade de litigar no foro do domicílio do executado, possível manter a tramitação da demanda em foro diverso, como no domicílio do autor, sobretudo por ser a agravante assistida pela Defensoria Pública, a qual não atua na Comarca de Santa Rita de Cássia. Por fim, assevera que o envio do feito ao estado da Bahia carretará atrasará o trâmite processual, potencializando seus prejuízos. Com tais argumentos, requer seja concedido efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento do feito sob o rito processual originário. No mérito, requer a reforma da decisão. Ausência de preparo, em virtude da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade e declinou da competência para uma das varas cíveis da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. Inicialmente, conquanto o decisum não se amolde entre as hipóteses catalogadas no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. A propósito, confira-se o precedente mencionado: (...) 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) O caso dos autos, por certo, amolda-se à hipótese do recurso repetitivo supracitado. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso Em análise perfunctória, não vejo presente a urgência do pleito, pois, não obstante a discussão acerca da competência seja matéria diretamente relacionada à utilidade dos atos processuais, inexiste no caso concreto o risco de dano de difícil reparação. Isso porque, embora o Juízo de origem tenha declinado da competência e determinado a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Santa Rita de Cássia/BA, condicionou o encaminhamento ao trânsito em julgado do decisum. Confira-se: “[...] Assim, de rigor o acolhimento da exceção. Posto isso, acolho a exceção de pré-executividade aviada pela parte executada para reconhecer a incompetência territorial deste Juízo e determinar a remessa dos autos ao Juízo Cível da comarca de Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia, a quem compete o processamento da execução. Preclusa esta, encaminhem-se os autos com as nossas homenagens”. (grifo acrescido) Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 18 de agosto de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator